Tribunal: TCU
Processo: 010.590/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8148/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo então Ministério da Cidadania, inicialmente em desfavor dos Srs. Ranilson Araujo do Prado e Olinaldo Barbosa da Silva, ex-Prefeitos do Município de Aveiros/PA, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao aludido ente pelo Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS; Considerando que, por meio do Acórdão 2285/2022-TCU-Plenário , este Tribunal aprovou a Resolução/TCU 344/2022, cujo texto estabelece que as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela Administração Pública Federal; Considerando que a instrução produzida pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE (peças 143 a 145) manifestou-se pela ocorrência da prescrição intercorrente, sugerindo, com fulcro nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, o arquivamento do processo, posicionamento que contou com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, representado pela Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva (peça 146); Considerando que, no caso concreto, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição principal ocorreu em 31/8/2013 (peça 4), data em que as contas deveriam ter sido prestadas, nos termos do art. 6o, § 3o, da Portaria-MDS 625/2010, com a redação dada pela Portaria-MDS 118/2011 (art. 4o, inciso I); Considerando, que, consoante o Acórdão 534/2023-TCU-Plenário (rel. Min. Benjamin Zymler), o termo inicial da contagem da prescrição intercorrente ocorreu em 1o/8/2014 (peça 7), data em que foi elaborada a Nota Técnica 4596/2014-MDS, primeiro ato que apurou a irregularidade (análise técnica que caracterizou a omissão no dever de prestar contas), sendo o primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária; Considerando os principais eventos processuais interruptivos da prescrição apontados pela AudTCE (item 25 da instrução, peça 143, p. 13), e atentando que o intervalo havido entre os Editais de notificação 201 e 202/2017-MDS, de 2/1/2018 (peça 43), que notificam os responsáveis, e a emissão da Nota Técnica 130/2021-MCidadania, de 17/6/2021 (peça 81), que complementa as informações da Nota Técnica 1298/2018-MDS, foi superior ao triênio previsto no art. 8o, caput , da Resolução/TCU 344/2022, o que caracteriza a prescrição intercorrente; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos presentes autos, ante o reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação aos responsáveis e ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.590/2022-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Olinaldo Barbosa da Silva (XXX.880.642-XX); Ranilson Araujo do Prado (XXX.378.622-XX); Rubemir Pereira dos Santos (XXX.309.532-XX). 1.2. Entidade: Município de Aveiro/PA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.